Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-93.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000113-93.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000878-60.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/01/2024 Publicação: 06/02/2024 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – CONDENAÇÃO À PENA DE DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXCELENTE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um excelente profissional. - Ficha funcional exemplar. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. - Representação improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – PRÁTICA DE VIOLÊNCIA INCOMPATÍVEL COM OS VALORES ESSENCIAIS DA INSTITUIÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇÃO A QUE SE DEVE JULGAR PROCEDENTE. - Representado que chega em via pública atirando, sem verbalizar com qualquer das pessoas que se encontram no local, em situação fática que não demandou uso de força. - Intervenção do representado que expressa ato de violência contra vitima indefesa, a qual deveria ter sido por ele protegida. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM André Soares Godinho, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação ministerial, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 1º/12/2019, a Polícia Militar foi acionada para reforçar a segurança na Avenida Deputado Rodrigues Esteves, em Montes Claros, MG, em virtude de uma aglomeração de pessoas que se formou no local para o consumo de bebidas alcoólicas, com a presença de menores de idade, sendo que ali ocorria um baile funk, ocasião em que, estando o representado empenhado na ocorrência, desceu da viatura policial na altura do estabelecimento comercial denominado “Quintal” e, sem qualquer motivo aparente, efetuou um disparo de elastômero na direção de Miguel Vinícius Queiróz Gomes, atingindo-o no olho esquerdo, o que lhe acarretou lesão corporal de natureza gravíssima, com a necessidade de intervenção cirúrgica para remoção do globo ocular, ante a sua laceração e o seu rompimento, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar. Por estes fatos, o representado foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, após ser processado nos Autos de n. 2000878-60.2020.9.13.0003 e condenado a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a sentença proferida em 04/08/2022, reprimenda esta que veio a sofrer redução em segunda instância, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, conforme acórdão de 06/12/2022. O representado tem 34 (trinta e quatro) anos de idade e 13 (treze) anos de efetivos serviços prestados. Além da condenação superior a dois anos, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o que sem dúvida torna inapropriada a permanência do representado na Corporação. Diante do exposto, requereu a eminente procuradora de justiça que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do Cb PM André Soares Godinho, excluindo-o dos quadros da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho exarado no Evento 5, por este relator, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado para a sua defesa ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que fosse designado um defensor público para patrocinar a sua defesa. Nesse mesmo despacho, foi solicitada a remessa do extrato de registros funcionais do representado – a fim de instruir o julgamento deste processo –, que foi colacionado no Evento 7, sendo que, em síntese, constam nele seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias – 16 - Elogios individuais – 10 - Menções elogiosas – 6 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Punições - Nada consta Conceito: A+50 No Evento 10, a defesa requereu o sobrestamento da presente representação até a certificação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que foi deferido na decisão proferida no Evento 12 dos autos. No Evento 20, foi anexada a certidão do trânsito em julgado, no Supremo Tribunal Federal, dos Autos de n. 2000878-60.2020.9.13.0003. No Evento 24, foi apresentada a defesa do Cb PM André Soares Godinho, a cargo da advogada Regina Safe Zanforlin, que afirmou que a conduta do representado está absolutamente alinhada com os princípios institucionais da Polícia Militar, já que o militar nunca foi punido administrativamente em seus treze anos de serviços prestados à corporação. A defesa disse ainda que o representado possui uma ficha funcional exemplar, nunca respondeu a qualquer delito na esfera criminal e sempre foi elogiado por seus superiores hierárquicos, e que o presente fato foi um ato isolado na sua ilibada carreira. Alegou que, apesar de ser uma infração grave, a conduta do representado foi cometida em serviço, sem a intenção de causar hediondez ou de tornar desonrosa a profissão nem com ela ser incompatível. Além do mais, informa que o Inquérito Policial Militar (IPM) que foi instaurado contra os militares que atuaram naquela ocorrência foi concluído com parecer favorável e considerou a ação policial legítima. A defesa anexou quatro declarações de oficiais e praças do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Montes Claros, dando testemunha do comprometimento do representado com a carreira militar e enaltecendo suas qualidades como profissional de segurança pública. Diante do exposto, requer a defesa que seja julgada totalmente improcedente a presente representação de perda de graduação, para que o representado permaneça nas fileiras da PMMG. Termos em que pede e espera deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR No dia 1º/01/2020, por volta de 01h30min, uma grande aglomeração de jovens se reuniu na área central da cidade de Montes Claros, MG, entre as avenidas Deputado Rodrigues Esteves e Mestra Fininha, por ocasião da realização de um baile funk, sendo que havia consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A situação estava saindo do controle, com a ocorrência de brigas generalizadas, e havia no local muitas garrafas de vidros que poderiam ser utilizadas como armas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O 2º Ten PM Marcos, que estava de serviço naquela noite, determinou que as guarnições PATRAN, Tático Móvel e do Choque se deslocassem para o local, com o intuito de reforçar o policiamento. Os primeiros reforços que chegaram ao local foram recebidos com o arremesso de pedras, garrafas e outros objetos por parte dos civis presentes naquele local. Os policiais militares também foram insultados, vaiados e xingados, como sempre acontece nas ações em que a Polícia Militar atua no sentido de dispersar as pessoas que participam de bailes funks. Diante deste quadro complexo, o Cb PM André Soares Godinho desembarcou de sua viatura, na altura do estabelecimento comercial denominado “Quintal”, com uma espingarda calibre 12, e efetuou um disparo de elastômero com sua arma, o qual atingiu o olho esquerdo de Miguel Vinícius Queiroz Gomes, causando lesão corporal de natureza gravíssima, com a necessidade de intervenção cirúrgica para a remoção do globo ocular, ante a sua laceração e o seu rompimento. Por estes fatos, o representado foi condenado a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, todos do Código Penal Militar (CPM), decisão esta transitada em julgado, tendo o Ministério Público ofertado esta representação visando a perda de graduação do representado e sua exclusão das fileiras da PMMG. O ora representado foi incluído na PMMG em 22/07/2010, estando atualmente com 13 anos de efetivos serviços prestados. Tem, em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), como recompensas: 16 notas meritórias, 10 elogios individuais, 6 menções elogiosas. Não tem punições disciplinares e se encontra no conceito A+50 pontos positivos. A defesa sustenta que o representado sempre exerceu com muita dedicação a sua atividade profissional, sendo estimado por seus pares e superiores, e que sua conduta não foi hedionda, desonrosa, nem o incompatibiliza para o exercício da profissão. Alega, ainda, que o fato foi isolado em sua vida e a conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM) ao qual foi submetido considerou a ação dos policiais militares atuantes naquela ocorrência como ação policial legítima. Entende a defesa que a condenação criminal do representado já foi mais do que suficiente para atender os anseios repressivos da sociedade, razão pela qual é desmedido e desproporcional se falar em perda de sua graduação e exclusão das fileiras da corporação. Além do mais, alega que a vida pregressa do militar, por si só, é por demais suficiente para apagar a reprovabilidade da conduta a ele imputada, motivo pelo qual requer a defesa a improcedência desta representação, para mantê-lo na honrada carreira de policial militar. O objetivo da presente representação de perda de graduação não é de rediscutir a condenação imposta ao representado, mas verificarmos se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sua trajetória profissional, como já vimos, é meritória e podemos afirmar, com toda certeza, que o fato ocorrido no dia 1º/01/2020, sem sombra de qualquer dúvida, foi um fato isolado em sua vida. No dia dos fatos, diversos militares foram acionados para comparecerem no centro da cidade de Montes Claros, onde se realizava um baile funk. Os jovens que lá estavam, não se conformando com a chegada da polícia, que, atendendo os anseios da sociedade, atuava para coibir os excessos cometidos, como som alto, muita bebida alcoólica e uso de drogas, passaram a arremessar contra os policiais pedras, garrafas, pedaços de pau e outros objetos que facilmente alcançavam, tentando, com isso, intimidar e afastar a ação policial. Diante deste teatro de operações completamente hostil para os policiais militares, o representado, inadvertidamente, desceu de sua viatura policial e desferiu um tiro de elastômero na direção da turba, sendo que o tiro veio a atingir o olho esquerdo de Miguel Vinícius Queiróz Gomes, conforme lesões descritas no Exame de Corpo de Delito. O fato é realmente muito grave, pois a conduta praticada pelo representado causou na vítima uma lesão corporal de natureza gravíssima, entretanto os fatos se deram diante de uma injusta agressão aos policiais militares por uma aglomeração de jovens inconformados com a atuação policial. A conduta do representado não afetou a honra pessoal ou o decoro da classe, não deu causa a grave escândalo, nem o incompatibiliza de continuar atuando em prol da sociedade. Por estes fatos, o representado foi denunciado, processado e condenado nesta justiça especializada, recebendo a reprimenda devida pela sua atuação imprudente. Diante deste quadro fático, é preciso fazer uma análise criteriosa não da condenação imposta, mas da personalidade do representado. Deve-se levar em consideração seus valores profissionais e pessoais, sua vida social e seu comportamento anterior e posterior, se é conveniente ou não a sua permanência nas fileiras da Corporação. Pelo que vejo nos autos, foram anexadas quatro declarações em favor do representado, a saber: - do Ten Cel PM Luciano Magalhães Chaves, comandante do 10º BPM; do Cap PM Guilherme Miranda Rocha, comandante da 130ª Cia TM do 10º BPM; do 1º Ten PM Marcos Leandro dos Santos e do 2º Sgt PM Hanselmo Lopes Fiais, lotado na 130ª Cia TM do 10º BPM, todos enaltecendo a conduta do representado, tanto pessoal quanto profissional, pelos relevantes serviços prestados à PMMG e à sociedade. O representado goza de prestígio e credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. É tido em sua unidade como um dos melhores policiais militares que atuam na segurança da sociedade. Depois de sua condenação definitiva, continuou a trabalhar no serviço operacional da PMMG, com afinco e dedicação, dando mostras de que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os equívocos ocorridos no passado. O representado conta atualmente com aproximadamente treze anos de efetivo serviço, sem qualquer punição disciplinar ou condenação por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 qualquer ilícito penal, demonstrando total dedicação ao serviço operacional, com uma ficha funcional exemplar. No presente caso, deparamo-nos com um fato isolado em sua vida e, por isso, a meu sentir, o representado merece uma oportunidade derradeira, em decorrência de sua excelente trajetória profissional. A reprimenda penal imposta, por si só, é mais do que suficiente para desencorajar e inibir a vontade do representado de cometer novos desvios desta natureza. Com base nestas premissas, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao Cb PM André Soares Godinho para permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo improcedente a presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para excluir o representado da instituição militar. Como muito bem relatado, o representado praticou ato de extrema violência que produziu dano gravíssimo à pessoa que o representado deveria proteger. A vítima, atingida por um disparo efetuado pelo representado, perdeu completamente a visão de um olho. Ao realizar a intervenção policial, o representado não fez qualquer contato verbal com as pessoas que se encontravam na via pública. Não há nos autos prova de que a guarnição do representado tenha sido recebida com agressões. Ao contrário, as imagens disponíveis evidenciam que a violência foi praticada pelo representado, que chegou atirando nas pessoas que estavam na via pública. Os elementos de prova evidenciam manifesto uso inadequado da força que contraria todas as orientações e valores institucionais. Pode-se até dizer, nos termos de uma referência antiga, que, no caso, o representado aplicou o uso regressivo da força, iniciando a sua intervenção com a utilização de força extrema contra as pessoas que estavam na vida pública. A rigor, não se pode falar em uso da força que está legitimamente submetida ao monopólio do Estado. No contexto dos fatos examinados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o representado não estava combatendo a criminalidade, não estava em situação que demandasse uso de força, não estava sendo atacado por qualquer pessoa. O representado utilizou de violência e não se pode confundir uso de força com uso de violência. O exame pericial constante às fls. 39/43 do documento “rel8”, juntado no Evento 1 do Inquérito Policial Militar (IPM), demonstra que foi extraída da vítima uma munição de elastômero sem danos, o que demonstra que tal projétil atingiu a vítima sem antes resvalar em qualquer outro objeto. Conforme pode ser verificado nas imagens constantes nos autos, o apelante fez uso de munição de elastômero a poucos metros da vítima e demais pessoas que ali estavam no momento dos fatos. Ressalta-se, ainda, que a vítima, em seu depoimento, disse que o disparo ocorreu a menos de seis metros dela. No processo de conhecimento que gerou a condenação que fundamenta a presente representação se pode conferir o testemunho da testemunha Philipe Magalhães, ao prestar depoimento no IPM, que declarou que percebeu que o policial que atingiu a vítima “mirava para o alto a fim de atingir as pessoas que estavam em cima do canteiro”. Cabe novamente destacar o que consta no ato de solução do IPM: O manual técnico-profissional n. 3.04.012/2013-CG (págs. 125/126) disciplina que as munições de impacto controlado, também conhecidas como munições de elastômero (borracha), são empregadas em: “operações policiais de controle de distúrbios (grupos reduzidos de manifestantes) [...]”, “tem por objetivo a dispersão de pessoa por meio da restrição física ou o controle de grupos menores [...]” e devem ser empregadas em “[...] situação de possível agressão, injusta e iminente, contra os policiais militares [...] sugere-se que sejam utilizadas a uma distância mínima de 20 metros do alvo (munições de impacto controlado) e direcionadas aos membros inferiores”; (g.n.) Portanto, também restou demonstrado que o apelante fez uso indevido do armamento, em desconformidade com as normas expressas de orientação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). E ainda cabe registrar que o representado não prestou socorro a sua vítima, deixando-a à própria sorte. A conduta do representado evidencia uma atuação policial manifestamente inadequada, truculenta e atentatória contra os valores institucionais mais caros à sociedade mineira. A PMMG foi considerada, em publicação recente que circulou nas redes sociais e chegou ao conhecimento de todos os magistrados, como a melhor Polícia Militar entre todas as Polícias Militares estaduais. Este nível de excelência se deve aos excelentes serviços que a instituição militar presta em favor do povo mineiro. A violência extrema, desnecessária e desproporcional praticada pelo representado não é compatível com a Polícia Militar de um estado democrático de direito. E, certamente, não é compatível com a atuação da melhor Polícia Militar do Brasil: a PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O tempo da Polícia truculenta, violenta e que não presta contas de seus abusos já passou. E não pode voltar. No julgamento que ora nos ocupa a atenção, não nos cabe examinar a possibilidade de conceder uma segunda chance a uns ou outros militares. Nos casos como o que, ora examinamos, devemos reafirmar que na PMMG, não há lugar para policiais que praticam condutas como a que o representado praticou. A depuração da Instituição Militar dos integrantes que não atuam conforme os seus valores fundamentais indicam não somente a conveniência como a necessidade de julgar procedente a presente representação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação de André Soares Godinho. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de janeiro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator